Tribunal: TJES
Processo: 0018908-27.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018908-27.2010.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILSON DE OLIVEIRA PINTO e outros (3)

APELADO: NILSON DE OLIVEIRA PINTO e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018908-27.2010.8.08.0012

AGRAVANTES
: OFICINA SEIS IRMÃOS LTDA E NILSON DE OLIVEIRA PINTO

AGRAVADOS
: ADNILSON LUIZ CARLINI E ELENILCE MARILETE KNAAK DA COSTA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO INSANÁVEL. CADEIA DE SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE PODERES DO SUBSTABELECENTE. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DESCUMPRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. APLICAÇÃO DO ART. 76, § 2º, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conhece de recurso de apelação cível, com fundamento no inciso I do § 2º do art. 76 do Código de Processo Civil, por irregularidade na representação processual. A parte agravante sustenta a ocorrência de erro material na decisão, relacionado à confusão entre a razão social e o nome fantasia da empresa ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a representação processual da pessoa jurídica recorrente apresenta vício insanável, decorrente de quebra na cadeia de mandato, e se a inércia da parte em regularizar a situação, após devidamente intimada, justifica o não conhecimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia ultrapassa a mera confusão entre razão social e nome fantasia, residindo em vício fundamental e insanável na cadeia de representação processual da pessoa jurídica.

4. Identifica-se vício originário na outorga de poderes à advogada subscritora do apelo, uma vez que o substabelecimento que lhe confere mandato é manifestamente ineficaz no que tange à pessoa jurídica.

5. A advogada substabelecente detinha poderes outorgados exclusivamente pela pessoa física corré, não podendo, portanto, substabelecer poderes de representação da pessoa jurídica que jamais lhe conferidos, em violação ao disposto nos arts. 104 e 105 do Código de Processo Civil.

6. Oportunizada à parte recorrente, em múltiplos despachos, a regularização da representação processual e o saneamento dos vícios apontados.

7. A parte recorrente, mesmo após reiteradas intimações, limita-se a debater a identidade da empresa, sem jamais sanar o vício original e intransponível na outorga de poderes à advogada subscritora do recurso.

8. A inércia em regularizar a representação processual atrai a incidência da norma sancionatória do inciso I do § 2º do art. 76 do Código de Processo Civil, impondo-se o não conhecimento do apelo por ausência de pressuposto de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A outorga de mandato judicial constitui ato formal e o substabelecimento, como ato derivado, pressupõe a existência de poderes válidos na figura do substabelecente.

2. É manifestamente ineficaz o substabelecimento de poderes para representar pessoa jurídica quando outorgado por advogado que detém procuração apenas da pessoa física litisconsorte.

3. A inércia da parte em regularizar vício na representação processual, após ser devidamente intimada para tal fim, acarreta o não conhecimento do recurso, nos termos do inciso I do § 2º do art. 76 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 76, § 2º, I; 85, §§ 2º e 11; 104 e 105.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1765139/BA; TJES, Apelação Cível nº 0000479-48.2017.8.08.0050; TJES, Agravo Interno na Apelação Cível nº 0033492-05.2006.8.08.0024.

Vitória/ES, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018908-27.2010.8.08.0012

AGRAVANTES
: OFICINA SEIS IRMÃOS LTDA E NILSON DE OLIVEIRA PINTO

AGRAVADOS
: ADNILSON LUIZ CARLINI E ELENILCE MARILETE KNAAK DA COSTA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
OFICINA SEIS IRMÃOS LTDA E NILSON DE OLIVEIRA PINTO
interpuseram
AGRAVO INTERNO
contra a decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação cível, com fundamento no artigo 76, §2º, inciso I, do CPC, por irregularidade na representação processual.

Em suas razões (id. nº 11516881), a parte agravante defende que a decisão se baseou em um erro material. Esclarece que a ação foi ajuizada contra “
IRMÃOS DIESEL LTDA
”, que era o nome fantasia da empresa
OFICINA SEIS IRMÃOS LTDA
.

Argumenta que a tentativa de regularização processual em nome de “
ID COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
” foi equivocada, pois esta empresa foi fundada anos após o ajuizamento da ação e não possui relação com os fatos. Pede, assim, a anulação da decisão para que o apelo seja conhecido.

Ao analisar o presente feito, observo que a decisão monocrática agravada fundamentou no sentido de que:

[...] Na hipótese, conquanto intimada para apresentar instrumento procuratório que lhe permitisse atuar em favor de OFICINA SEIS IRMÃOS LTDA (ID COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA IRMÃOS DIESEL LTDA), a causídica quedou-se inerte, circunstância que atrai o não conhecimento do apelo nos termos do artigo 76, §2º, inciso I, do CPC/15.

Posto isto, não conheço do recurso interposto por OFICINA SEIS IRMAOS LTDA (ID COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - IRMÃOS DIESEL LTDA), oportunidade em que majoro em 20% (vinte por cento) verba honorária sucumbencial fixada em seu desfavor, nos termos do artigo 85, §§2º e 11, do CPC/15
. [...] (id. nº 10865002).

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a representação processual da pessoa jurídica recorrente está, de fato, irregular a ponto de obstar o conhecimento do seu recurso de apelação.

A despeito da argumentação trazida pela agravante, entendo que a irresignação não merece prosperar, devendo a decisão recorrida ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais, por sua clareza e precisão, adoto como razão de decidir, acrescendo-lhes as ponderações que se seguem.

No caso, a celeuma instaurada nos autos acerca da correta identificação da pessoa jurídica ré (“
Oficina Seis Irmãos Ltda
” ou “
ID Comércio e Serviços Ltda
”, que utiliza o nome fantasia “
Irmãos Diesel Ltda
”) foi devidamente enfrentada na decisão proferida pelo então relator, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.

Naquela oportunidade, Sua Excelência, com acuidade, distinguiu as pessoas jurídicas e apontou a necessidade de regularização da representação, considerando que a demanda foi ajuizada em face de Irmãos Diesel Ltda.

Para robustecer tais fundamentos, faço questão de citar breve trecho da decisão proferida no id. nº 9441913, na qual o Em. Des. Jorge Henrique deixa claro que:

[...] Na hipótese, OFICINA SEIS IRMÃOS LTDA. foi dissolvida em 14.01.2020, quando tinha como únicos sócios OZIAS DE OLIVEIRA PINTO e
DANIEL DE OLIVEIRA PINTO
, ambos representados nos autos pela Dra. SABRINA NICOLI PIGATTI, OAB/ES 20.904.

Ocorre que, após analisar com mais acurácia os autos, noto que tal circunstância, afeta à legitimidade e à representação processual de OFICINA SEIS IRMÃOS LTDA. não é de relevância para o desenrolar do feito, na medida em que
a demanda foi ajuizada em face de IRMÃOS DIESEL LTDA
e NILSON PEREIRA PINTO,
sem qualquer menção à OFICINA SEIS IRMÃOS LTDA.

Cumpre pontuar que tal equívoco decorreu da indicação, como apelantes, no recurso apresentado pela Dra. SABRINA NICOLI PIGATTI, OAB/ES 20.904, de
OFICINA SEIS IRMAOS LTDA
e NILSON DE OLIVEIRA PINTO, quando o correto seria
IRMÃOS DIESEL LTDA
e NILSON PEREIRA PINTO.

Tal erro material, provavelmente, deu-se em razão de IRMÃOS DIESEL LTDA, CNPJ 22.376.251/0001-08, localizar-se no mesmo endereço de OFICINA SEIS IRMAOS LTDA, a saber, Av. Santa Luzia, 1032, Mucuri, Cariacica/ES, desempenhar a mesma atividade empresarial e também ter como sócio
DANIEL DE OLIVEIRA PINTO
, cuja procuração encontra-se juntada nos autos.

Mister consignar que
o mesmo equívoco foi também cometido quando da apresentação da
contestação
(fls. 47 e ss), ao apontar como peticionante OFICINA SEIS IRMAOS LTDA em vez de IRMÃOS DIESEL LTDA.
, embora tanto a citação, quanto todas as intimações e demais atos processuais, inclusive as petições apresentadas pelos demandados, dentre elas as contrarrazões ao apelo dos demandantes, e o próprio substabelecimento em favor da Dra. SABRINA NICOLI PIGATTI, OAB/ES 20.904 (fl. 170), apontarem como parte IRMÃOS DIESEL LTDA.

Nesse passo, por estar-se diante de vícios sanáveis e com fulcro no princípio da primazia da resolução do mérito,
determino a retificação da autuação para fazer constar como apelante/apelada IRMÃOS DIESEL LTDA. em vez de OFICINA SEIS IRMAOS LTDA.

Feito isso,
intime-se a Dra. SABRINA NICOLI PIGATTI, OAB/ES 20.904, para apresentar instrumento procuratório que lhe permita atuar em favor de IRMÃOS DIESEL LTDA. e, ato contínuo, ratificar tanto a peça de contestação quanto a apelação cível, sob pena de caracterização da revelia e de não conhecimento do recurso
[...].

Assim, fica evidente que a questão ultrapassa a mera confusão entre razão social e nome fantasia da pessoa jurídica, residindo em vício fundamental e insanável na cadeia de representação processual.

De mais a mais, cumpre salientar que foi devidamente oportunizado à parte recorrente que procedesse à regularização de sua representação processual, sanando os vícios apontados, o que não foi feito, daí porque evidente o óbice intransponível ao conhecimento do apelo.

Para além dessa falha procedimental, emerge dos autos um vício ainda mais elementar e originário, que macula de nulidade a postulação recursal, qual seja, a ausência de poderes validamente outorgados à advogada subscritora do apelo, Dra. Sabrina Nicoli Pigatti (OAB/ES 20.904).

Uma análise detida da marcha processual revela um vício insanável no mandato que supostamente lhe conferiria poderes para atuar em nome da pessoa jurídica.

Melhor explicando, a petição inicial foi direcionada contra Irmãos Diesel Ltda e Nilson de Oliveira Pinto. Após a citação, a empresa Oficina Seis Irmãos Ltda - ME (CNPJ 05.597.770/0001-87) apresentou contestação e outorgou poderes ao Dr. Marcelo Tamara Alves (OAB/ES 9.615), conforme instrumento de procuração de fls. 73 dos autos físicos.

De forma distinta, o corréu Nilson de Oliveira Pinto constituiu como sua procuradora a Dra. Christinne Aboumrad Ribeiro Aguiar Leite (OAB/ES 12.566), conforme procuração de fls. 128.

O vício fatal de representação materializa-se no documento de fls. 170 dos autos físicos, que consiste em um substabelecimento outorgado pela Dra. Christinne Aboumrad em favor da Dra. Sabrina Nicoli Pigatti.

Ocorre que tal ato processual, embora pretenda transferir poderes de representação de Nilson de Oliveira Pinto e Irmãos Diesel Ltda, é manifestamente ineficaz no que tange à pessoa jurídica. A Dra. Christinne Aboumrad detinha poderes outorgados exclusivamente pela pessoa física de Nilson de Oliveira Pinto (fls. 128) e, portanto, não poderia substabelecer poderes que jamais lhe foram conferidos, especialmente os de representação da pessoa jurídica, que, à época, era representada por outro causídico, o Dr. Marcelo Tamara Alves (fls. 73).

Dessa forma, a Dra. Sabrina Nicoli Pigatti, subscritora da apelação cujo conhecimento fora negado pelo Em. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, jamais foi regularmente constituída como procuradora da pessoa jurídica ré, seja ela Oficina Seis Irmãos Ltda ou ID Comércio e Serviços Ltda (Irmãos Diesel Ltda).

A cadeia de representação foi quebrada em sua origem, tratando-se de um vício que macula todos os atos processuais subsequentes praticados em nome da empresa. Isso porque a outorga de mandato judicial é ato formal e personalíssimo, e o substabelecimento, como ato derivado, pressupõe a existência de poderes válidos na figura do substabelecente, o que, como visto, não ocorreu na hipótese, em clara violação ao disposto nos artigos 104 e 105 do Código de Processo Civil.

Ademais, é imperioso registrar uma vez mais que, mesmo diante de toda a confusão fática sobre a identidade da pessoa jurídica, foram concedidas múltiplas oportunidades para que a representação processual fosse sanada (despachos de id. 4337961, 8856659 e 9441913). Apesar disso, a parte recorrente se limitou a debater a identidade da empresa, sem jamais sanar o vício original e intransponível na outorga de poderes à sua advogada.

Dessa maneira, a inércia em regularizar a representação processual, mesmo após reiteradas intimações específicas para tal fim, atrai a incidência da norma sancionatória do art. 76, § 2º, I, do CPC, não havendo que se falar em excesso de formalismo, mas sim na aplicação regular da lei processual a uma parte que, por sua própria desídia, não cumpriu requisito essencial à capacidade postulatória.

A respeito, já decidiu este Eg. TJES:

[...] 1 . Segundo o STJ “Conforme preceitua o artigo 76, § 2º, I, do CPC/15, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC/15), não regulariza o vício da representação processual.” (AgInt no AREsp 1765139/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021). 2. A recalcitrância da parte em sanar o vício da falta de instrumento de mandato que teria outorgado poderes de representação ao advogado subscritor do recurso, repercute no esvaziamento completo da capacidade postulatória dele. À luz dessa premissa é intuitivo concluir, de acordo com a orientação desta e. Corte, que os recursos sob exame não ultrapassam o crivo da admissibilidade, por irregularidade de representação processual . 3. Agravo interno conhecido, mas não provido. (APELAÇÃO CÍVEL: 00004794820178080050, Relator.: JANETE VARGAS SIMÕES, Câmaras Cíveis Reunidas, J. 11/07/23).

[...] 3. - Não pode ser conhecido o recurso de apelação subscrito por advogado que não detém poder de representação em juízo da parte indicada como apelante se o vício não é sanado no prazo para tanto assinado. 4. - Recurso conhecido e desprovido. (AGV: 00334920520068080024, Relator.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/07/2012, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2012).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível interposto pela pessoa jurídica.

Após o julgamento deste recurso, venham os autos conclusos para o julgamento dos apelos interpostos pelos demais recorrentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.